Tribunal: TJES
Processo: 0001264-69.2022.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001264-69.2022.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GIANCARLO DE PAULA TOFFOLLI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES E POSSE DE DROGA PARA USO PRÓPRIO.

OMISS
ÃO
NÃO VERIFICADA.
PRETENSÃO
DE
REDISCUSSÃO.

VIA INADEQUADA.

RECURSO
CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1. O embargante formula alegações genéricas, sem apontar, de forma concreta, a ocorrência do vício da omissão, pois somente argui, que as teses do apelo, não foram prequestionadas.

2. Houve expressa manifestação sobre todos argumentos deduzidos no recurso, já que analisadas e rechaçadas as supostas nulidades de provas, alegadas em sede preliminar, bem como, as matérias de mérito, especialmente a dosimetria da pena imposta e a inviabilidade da aplicação do princípio da consunção, concluindo pela manutenção da sentença condenatória.

3. A alegação do embargante se consubstancia em mera irresignação, e pretensão de rediscussão da matéria, eis que a conclusão adotada pelo colegiado, foi contrária aos interesses da defesa.

4. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0001264-69.2022.8.08.0006
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GIANCARLO DE PAULA TOFFOLLI (AC)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: VINICIUS PEREIRA GUASTTI - ES32272-A, ADRYELLE BROMMENSCHENKEL MIOTTO - ES31582-A

VOTO

Cuidam-se de
Embargos de Declaração
interpostos por

GIANCARLO DE PAULA TOFOLI
,
em face do v. Acórdão Id. 9229056, que negou provimento ao apelo defensivo, mantendo a sentença, que o condenou pela prática dos
crimes de tráfico de drogas
(art. 33, da Lei nº 11.343/06)
e posse de entorpecente, para uso próprio
(art. 28, da Lei nº 11.343/06),
em concurso material
(art. 69, do CP), às penas de 06 (seis) anos de reclusão, em regime fechado, 600 (seiscentos) dias-multa, e prestação de serviço à comunidade.

A defesa
sustenta
(id 9298497), em síntese,
a ocorrência do vício da omissão
, pois, no seu entender, as matérias alegadas no apelo, não foram dadas como prequestionadas.

O Acórdão unânime impugnado, restou assim ementado:

APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA. INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. AUTORIZAÇÃO DA MÃE DO ACUSADO. PRELIMINAR REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. NOVO TÍTULO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E POSSE DE DROGA PARA USO PRÓPRIO. DOSIMETRIA. PREPONDERÂNCIA DO ART. 42 DA LEI 11.343/06. CORRETA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INVIABILIDADE. RESTITUIÇÃO DO DINHEIRO APREENDIDO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Preliminar de nulidade, por desrespeito à inviolabilidade de domicílio
. O ingresso dos policiais civis, na residência, decorreu de uma ação legítima, já que foram autorizados pela mãe do acusado. Preliminar rejeitada.
2. Preliminar de ilegalidade da prisão em flagrante
. Convertida a prisão em flagrante em preventiva, não há que se falar em nulidade, em razão de novo título, que embasa a custódia cautelar. Preliminar rejeitada.
3. Mérito.
Correta a exasperação da pena-base, do crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/06), em 01 (um) ano, em razão da quantidade de entorpecentes apreendidos (2,952 Kg), sendo certo que o art. 42, da Lei nº 11.343/06, prepondera sobre as circunstâncias judiciais, do art. 59, do CP.

4. Os delitos foram praticados por meio de desígnios e condutas autônomas, haja vista que o acusado foi preso, na posse de 02 (duas) buchas de maconha, dentro de uma empresa, portanto, em local distinto da sua residência, em que foram apreendidos 2,952 Kg (dois quilos, novecentas e cinquenta e duas gramas), também de maconha, sendo inviável a aplicação do princípio da consunção. 5. O documento de encerramento de contrato de trabalho, com prazo determinado, não consta valor da suposta rescisão, nem mesmo se alguma quantia, efetivamente, foi paga ao réu, já que não foi anexado aos autos nenhum recibo, e restando o acusado condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, correta a determinação de perdimento do dinheiro apreendido, não havendo que se falar em restituição. 6. Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Apelação Criminal nº 0001264-69.2022.8.08.0006,
Relator: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL,
Julgamento: 31/07/2024
).

Registro que, na forma do artigo 619 do CPP, são cabíveis embargos de declaração, quando houver no acórdão, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não sendo admitida sua oposição, com a finalidade de provocar novo julgamento da lide.

N
o caso em análise,
verifico que o embargante formula alegações genéricas, sem apontar, de forma concreta, a ocorrência do vício da omissão, pois somente argui, que as teses do apelo, não foram prequestionadas.

No entanto, tenho que houve expressa manifestação, sobre todos argumentos deduzidos no recurso, já que analisadas e rechaçadas as supostas nulidades de provas, alegadas em sede preliminar, bem como, as matérias de mérito, especialmente a dosimetria da pena imposta e a inviabilidade da aplicação do princípio da consunção, concluindo, pela manutenção da sentença condenatória.

Desse modo,
entendo
que a alegaç
ão
do embargante
se consubstancia em
mera irresignação
, e pretensão de rediscussão da matéria, eis que a conclusão expressamente adotada pelo colegiado, foi contrária aos interesses da defesa.

Por fim, consigno que a finalidade de prequestionamento dos Embargos de Declaração se mostra cumprida, nos termos do disposto nos artigos 1.025, do CPC, cumulado com o 3º, do CPP.

Isto posto, na esteira do entendimento ministerial (Id. 9335037)
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator quanto ao não provimento do Recurso.